Tribunal: TJMT
Processo: 0009758-57.2013.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009758-57.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGANTE), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (EMBARGANTE), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGANTE), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), ROSINEA DI LORENZE VICTORINO RONQUI - CPF: 030.144.308-46 (ADVOGADO), MUNIR EL ARRA DE PAULA - CPF: 369.577.458-48 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), RAIMUNDO HELDER PINHEIRO JUNIOR - CPF: 866.744.987-34 (ADVOGADO), ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - CPF: 073.400.056-17 (ADVOGADO), PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - CPF: 287.339.608-36 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGADO), AROLDO JOAQUIM CAMILLO FILHO - CPF: 454.730.569-20 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA CARVALHO DE JESUS - CPF: 159.375.958-40 (ADVOGADO), JORGE IBANEZ DE MENDONCA NETO - CPF: 275.022.778-03 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (EMBARGADO), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (EMBARGANTE), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (EMBARGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGANTE), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), JORGE IBANEZ DE MENDONCA NETO - CPF: 275.022.778-03 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), FIROZSHAW KECOBADE BAPUGY RUSTOMGY JUNIOR - CPF: 271.572.368-77 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGANTE), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (EMBARGANTE), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR BANCO BRADESCO S.A.; REJEITOU OS EMBARGOS DE GILBERTO ROMANATO E ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO; E JULGOU PREJUDICADO OS DE BERNARDO MAZZUTTI E OUTROS.

E M E N T A

direito Civil E Processual Civil. Ações Declaratórias E De Imissão Na Posse. Promessa De Compra E Venda Sem Registro. Alienação Fiduciária Anterior. Ilegitimidade Ativa. Embargos Acolhidos Com Efeitos Infringentes.

Embargos do Banco Bradesco S.A. acolhidos. Embargos dos Compradores prejudicado. Embargos dos Vendedores Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Ações declaratórias propostas por promitentes compradores visando à anulação de cédulas bancárias garantidas por alienação fiduciária de imóvel objeto de compromisso de compra e venda não registrado.

2.
Pretensão subsidiária de reconhecimento da suspensão contratual por inadimplemento dos vendedores e nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

3.
Ação de imissão na posse ajuizada pelo
B
anco credor após inadimplemento contratual e consolidação da propriedade.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em

d
efinir:
(i) se há premissa equivocada, omissão, contradição ou obscuridade;
(
i
i
) a legitimidade ativa dos promitentes compradores para anular negócios bancários dos quais não participaram;
e
(
i
ii
) a validade dos negócios fiduciários e da imissão do
B
anco na posse do imóvel.

III. Razões de decidir

5. Promitentes compradores não têm legitimidade para impugnar contratos bancários alheios, à luz dos
arts
. 17 e 18 do CPC e art. 167, §2o, do CC.

6. Inexistência de boa-fé dos promitentes compradores, que tinham ciência prévia da alienação fiduciária regularmente registrada.

7. Segurança jurídica dos registros públicos prevalece sobre contrato particular não registrado.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de
D
eclaração acolhidos com efeitos infringentes. Sentença de primeiro grau restabelecida, com extinção das
A
ções
D
eclaratórias por ilegitimidade ativa.

Tese de julgamento:
"
Promitente comprador sem registro e ciente da garantia fiduciária não
tem
legitimidade para anular cédulas de crédito bancário firmadas entre terceiros
".

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 17, 18 e 485, VI; CC,
arts
. 166, I, e 167, §2o; Lei 9.514/97,
arts
. 24, 26 a 30.

Jurisprudência relevante citada: TJGO,
RAC
5356203-82.2023.8.09.0164.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
0009758-57
.201
3
.8.11.0004

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
00058
53
-
05
.201
7
.8.11.0004

São 0
4
(
quatro
)
Recurso
s
de Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes,
opostos
em virtude do Acórdão proferido no bojo da
s

Aç
ões Declaratórias
0009758-57.2013.8.11.0004 e 0005853-05.2017.8.11.0004
, anexado no ID
216932659
.

Gilberto Romanato
e
Eliana Moreira da Silva Romanato

susc
itaram omissão do acórdão quanto à ilegitimidade ativa do autor das Declaratórios (Martins do Carmo)
– ID 2199353161
.

Asseguraram
que suas
teses defensivas, em especial sobre a rescisão extrajudicial do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, com inadimplência confessada
pel
os compradores desde 2012
, não foram
analisadas
.

Sustent
aram
q
ue o acórdão reconheceu nulidade absoluta
d
as garantias fiduciárias
(Imissão na Posse
0006442-02.2014)
, mas omitiu a con
sequência jurídica de reverter
a
posse ao
s
legítimo
s
proprietário
s
(
vendedores
).

Pedi
ram
a manutenção da improcedência
do pedido formulado n
a Ação de Imissão de Posse. Requere
ram
que
os pedidos
formulados n
as
A
ções
D
eclaratórias também sejam julgad
o
s improcedentes, mas pela rescisão contratual e inadimplência.

Requere
ram
o
pagamento do
saldo devedor (R$ 47.500.000,00), corrigido desde 2012
ou
o pagamento d
a
taxa de ocupação
, mediante
reintegração
na
posse da Fazenda
Eldorado
, com imposição de multa diária por descumprimento.

Bernardo Mazzutti
(
em
substitu
ição
processual d
o Espólio de
Geraldo Martins do Carmo
e de
Elisa Augusta Machado Martins
)
suscitou omissão em dois pontos.

O primeiro diz respeito
ao pedido formulado no item 11 da petição inicial d
a Declaratória
no 0009758-57.2013.8.11.0004, no qual requereu:

“
Que seja declarada a eficácia, validade e vigência do Compromisso de Compra e Venda [...] reconhecendo a suspensão das obrigações de pagamento [...] ante à inadimplência dos Requeridos [...]
”.

Aleg
ou
que
o contrato
de compra e venda
previa cláusula condicional para o adimplemento das parcelas
(
entrega de documentos e manutenção dos pagamentos ao Banco Bradesco
), que os vendedores des
cumpriram
.

Arguiu que,
diante do reconhecimento expresso da simulação,
é de rigor
confirma
r
o

a
dimplemento dos
compradores
.

O segundo ponto
refere-se à forma de divisão dos honorários de sucumbência
na Ação de Imissão na Posse
0006442-02-2014.8.11.0004
.
Aduziu
que, embora o acórdão tenha condenado corretamente o Banco Bradesco ao pagamento integral da verba, nada foi dito quanto ao rateio entre os patronos dos litisconsortes passivos (compradores e vendedores).

Pedi
u
a
totalidade dos honorários sucumbenciais
ou o
rateio de 90% aos advogados dos compradores e 10% dos vendedores.

Eduardo Alves de Moura
a
sseverou
que o acórdão é omisso e obscuro
, pois

reverteu a sentença de improcedência de forma injustificada e sem fundamentação adequada,
e
deixo
u
de analisar argumentos essenciais da contestação e das contrarrazões à apelação, especialmente a preliminar de ilegitimidade passiva.

Afirmou
que a decisão colegiada lhe impôs condenação sucumbencial milionária, mas
não
individualiz
ou
sua responsabilidade e sem motivação específica, utilizando-se, indevidamente, de elementos relacionados a outros réus (em especial, os “Romanato”).

Já o
Banco Bradesco S.A.

suscitou nulidades, omissão, contradição e obscuridade.

Arguiu que
é nula
a substituição do Espólio de Geraldo Martins do Carmo e viúva por Bernardo Mazzutti, apontado como cessionário
d
o
crédito
por instrumento de procuração
sem
a
cláusula "em causa própria", inexist
ir
I
nventário, e viola
r

a
ampla defesa (
arts
. 7o e 10 do CPC).
A
pont
ou
, ainda,
falta de documentos pessoais, de procuração válida dos advogados e de intimação dos herdeiros do
de cujus
.

Quanto
aos vícios
, arguiu inovação recursal, posto que os fundamentos que levaram à reforma da sentença foram
vert
idos pelos compradores apenas na apelação, em afronta ao art. 1.014 do CPC. Neste aspecto, apontou três teses
i
nova
dora
s: (i) nulidade das cédulas
bancárias
por falta de anuência do credor hipotecário
(Banco do Brasil S.A.)
; (
ii
)
falt
a de poderes de representação; (
iii
) vício de intimação no procedimento de expropriação.

Defendeu o
missão quanto à má-fé dos
compradores. A
rgument
ou
que há prova objetiva de que tinham plena ciência da alienação fiduciária e, ainda assim, firmaram promessa de compra e venda "de gaveta", sem pagamento integral do preço.

Apontou
descumprimento da cláusula contratual qu
e previa quitação direta com o B
anco.

No tocante
à

simulação, d
efende
u
que, ainda que houvesse (hipót
ese que refuta),
os empréstimos

bancários são
lícito
s
e te
m
direito à propriedade
fiduciante
, pois pagou
o valor da
s C
édulas
B
ancárias
e não foi reembolsado
. Invoc
ou

o art. 167 do CC.

Sustentou o
missões sobre
elementos p
robatórios
r
elevantes
, em especial a r
egularidade das C
édulas
B
ancárias e o procedimento de a
lienação
f
iduciária
.

Afirm
ou
que
o acórdão presume irregularidades sem
qualquer
respaldo.

Defende a r
epresentação válida por sócios não administradores
, ante a
previsão n
o contrato social
desconsiderada no acórdão
(Cláusula 11a)
, em violação ao art. 114 do CC.

Arguiu que o
acórdão considerou a renúncia à purgação da mora como indício de fraude
; no entanto, a
rgumenta
sua
v
a
lida
de ante
o princípio da liberdade contratual (art. 421 do CC).

Ressalt
ou
que o acórdão omitiu o fato de as C
édulas
B
ancárias
e a alienação fiduciária terem
ocorrido
antes da promessa de compra e venda entre
os “
Romanato
”
e
“
Martins
”
, o que
implica negócio jurídico nulo.

No mais, questionou a nulidade das Cédulas Bancárias n.o 273/3381/2304 e 237/3381/0703,
posto que
todas foram celebradas em conformidade com os
arts
. 23 e 24 da Lei n.o 9.514/1997, e comprovadamente registradas.

As contrarrazões foram anexadas nos Ids
2205225697
,

221726162
,
221749661
e 221749688
e

222082183
.

Em tempo,
considerando a questão de ordem
da substituição processual
,
Bernardo Mazzutti

pediu
fosse incluído
na lide
como litisconsorte
ati
vo do Espólio d
e
Geraldo Martins do Carmo

(
peti
ção
no ID
220658665
)
.
Regularizou a
capacidade postulatória
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
minentes Pares,

Antes de an
a
lis
ar
os vícios apontad
os,
pertinente
r
e
sumida

contextualizaç
ão dos fatos.

A Fazenda Eldorado está localizada em Barra do Garças/MT,
matriculada sob
n.
45.920 e n. 45.927
n
o
1o Ofício de Barra do Garças, posteriormente substituídas pelas matrículas
n. 59.064 (6.056,2508 hectares), n. 59.065 (1.506,8306 hectares) e n. 59.066 (2.823,546 hectares)
,
registrada
em nome d
e

Gilberto Romanato
e
Eliana Moreira da Silva Romanato
, que doravante passarão a ser denominados “
Romanato
”
.

Os
“
Romanato
”
são sócios proprietários da pessoa jurídica
Universo Íntimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda
., e celebraram diversas operações de crédito – Capital de Giro – com o
Banco Bradesco S.A
.,
a partir de

junho/2010, cujas
C
édulas
B
ancárias
foram garantidas, em alienação fiduciária, pela Fazenda Eldorado
, consoante

registro formal
.

Abaixo seguem as operações de crédito firmadas entre os
“
Romanato
”
e o Banco Bradesco S.A., no período de 20/06/2010 a 23/04/2013
, que passaram por vários aditivos de prorrogação de carência, vencimento, taxa de juros, retificação de garantia, possibilidade de vencimento antecipado e condições operacionais
:

- 1a operação:
20/06/2010
- Cédula de Crédito Bancária n.
3006
– R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Aditivos firmados em 25/08/11, 28/12/2011 e 01/12/2012.

- 2a operação:
1o/08/2011
– Cédula de Crédito Bancária n.
4889667
– R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais). Aditivos firmados em 08/12/11, 07/03/2012, 01/10/2012 e 30/11/2012.

- 3a operação:
30/11/2012
- Cédula de Crédito Bancária n.
3011
– R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Aditivos firmados em 07/03/2013 e 23/04/2013.

- 4a operação:
07/03/2013
- Cédula de Crédito Bancária n.
0703
– R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Aditivo firmado 23/04/2013.

- 5a operação:
23/04/2013
- Cédula de Crédito Bancária n.
2304
– R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), aditada na mesma data.

Considerando que os
“
Romanato
”
não adimpliram os empréstimos, o Banco deu início ao procedimento de consolidação da propriedade da Fazenda Eldorado (Lei 9.514/97),
e
foi efetivado em
08/08/2013
, por meio de notificação enviada aos devedores fiduciantes.

Em vista disso, a partir de 30/08/2013
,
deu
-se

início

à fase
de leilão extrajudicial,
com
duas tentativas infrutíferas.

Ciente desse fato,
Geraldo Martins do Carmo
e
Elisa Augusta Machado Martins
, doravante denominado
s
“Martins”
,
ajuiz
aram
02 (duas)

Aç
ões
Declaratória
s
de Nulidade Ato Jurídico
: (i)
a primeira de

n. 0009758-57.
2013
.8.11.0004

(Código 175906)

em face do Banco Bradesco S.A.
e

dos
“
R
omanato
”
,

e
(
ii
)
a segunda de n.

0005853-05.
2017
.8.11.0004 (Código 249520),

em face dos
“
Romanato
”
, da
empresa
Universo Íntimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda
. e do outro sócio
Eduardo Alves de Moura
.

Em resumo, os
“
Martins
”
pretendem anular
todas as
operações bancárias

contrata
das
pelos
“
Romanato
”

depois
da aquisição da Fazenda Eldorado
, cujo Compromisso de Compra e Venda
fo
i
celebrado em
19/04/2012
,
pel
o
valor de R$ 67.500.000,00 (sessenta e sete milhões e quinhentos mil de reais)
.

Os
“
Martins
”
alegaram ter
quita
do
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) no ato da assinatura
e o
restante (R$ 52.500.000,00) seria pago em 04 (quatro) parcelas
, condicionadas à apresentação de documentos que comprovasse
m
a quitação de débitos com o Banco Bradesco S.A.

Os
“
Martins
”
a
duziram que
o valor da negociação seria utilizado
pelos
“
Romanato
”

para amortizar
/
quitar débito
com
o
Banco Bradesco S.A.
, já que
ti
nham
conhecimento d
a
aliena
ção
fiduci
ária sobre

as 1a e 2a Operações de Crédito -
n. 3006
e
n.
4889667

– conforme
Cláusula
2a, item 2.3
.

Sustentaram que
os
“
Romanato
”
não entregaram os documentos prometidos (quitação bancária), em descumprimento à C
láusula 3a
,
e deram
ensej
o

à
suspensão dos pagamentos (art. 476 do CC).

Disseram que os
vendedores
(
“
Romanato
”
)

repactuaram os débitos com o
B
anco e
promove
ram
novas alienações fiduciárias da Fazenda

Eldorado

após a venda,
à revelia dos
compradores.

E
m novembro/2012,
os vendedores
(
“
Romanato
”
)

foram
notificados da rescisão unilateral
da compra e venda, motivo pelo qual os
“
Martins
”
pediram a
restitui
ção

d
o montante
pago, a título de cláusula penal
.

Quanto ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do Banco Bradesco, os
“
Martins
”
sustentaram: s
imulação,
c
onluio entre o
B
anco e os vendedores

“
Romanato
”
,
v
ícios nas cédulas de crédito bancário,
f
alta de poderes de representação dos signatários,
i
nexistência de anuência do credor hipotecário anterior
(Banco do Brasil) e falta de
notificação válida para purgação da mora.

Em vista disso, requereram: (i)
suspen
são d
o leilão
agendado para
14/10/2013
e outros atos expropriatórios
,
(
ii
)
que o Banco Bradesco S.A. apresentasse todos os documentos relativos às operações
impugn
adas, (
i
ii
) a anulação do
procedimento de consolidação da propriedade (Lei 9.514/97)
, (
i
v) nulidade de todos os gravames de alienação fiduciária
, (v)
reconhecimento d
a eficácia da suspensão dos pagamento
s
da compra e venda
, (vi) pedido alternativo
de

re
sci
são da

c
ompra
,
com a
restituição
do montante pago
.

Determinou-se a
anotação
premonitória
da demanda
e
a
suspensão do leilão. Contudo,
o Relator do RAI 124.570/2013, Des. Sebastião Barbosa Faria, restabeleceu
a venda do bem.

A
segunda
Ação
Declaratória
(
n. 0005853-05.
2017
.8.11.0004
)

foi ex
t
inta
liminarmente
(
art. 485, I, CPC
)
em

face
da

litispendência com a
Declaratória n. 0009758-57.
2013
.8.11.0004
.

No entanto,
a sentença extintiva foi cassada
(
RAC n. 5.255/2018,
julgado em
15/05/2018).

Retorna
n
d
o
à origem,
o
Banco ofertou contestação
nas
D
eclaratórias
em que

a
rguiu: (i) ilegitimidade ativa dos demandantes
(compradores)
, (
ii
) ilegitimidade passiva, (
iii
) impossibilidade jurídica do pedido
anulatório dos contratos bancários, (iv) incompatibilidade dos pedidos
, (v) legalidade do procedimento de consolidação da propriedade d
o imóvel
, (vi)
possibilidade de utilizar a alienação fiduciária pra garantir contratos em geral, (
vii
)
nulidade do Contrato de Compra e Venda firmado em 19/04/2012 ante à alienação fiduciária preexistente
,
(
viii
)
rescisão da compra
por
inadimplemento dos compradores
,
(
ix
) litigância de má-fé do
s
comprador
es
;
(x) ausência de simulação das operações bancárias, uma vez que é possível a repactuação de dívida com a concessão de novos créditos
.

Os
“
Romanato
”

(vendedores)
e a pessoa jurídica Universo Íntimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda.
(devedora fiduciante)
também
contestaram
e

suscitaram
,

e
m síntese, (i)
inépcia da inicial
, (
ii
)
que os compradores são carecedores da ação
,
(
iii
) denunciaram à lide as empresas
Enforce
SPE I S.A.,
Enforce
Gestão de Ativos e BTG Pactual,
apontadas como
cessionárias do crédito
bancário
,
(i
v
)
conf
issão da mora pelos compradores
, (
v)

ausência de conluio ou simulação
(vi)
p
revisão legal para repactuar débito
bancário
originário
, sobretudo em razão da rescisão contratual
p
or
inadimplência dos compradores
, (
vii
)
ausência do direito de restituir o montante pago
e
(
ix
) inaplicabilidade do instituto da evicção
.

Os

“
Romanato
”
apresenta
ram
Reconvenção
, que
foi extinta, sem resolução do mérito,
por
inépcia (valor da causa não corrigido na emenda)
.

Eduardo Alves de Moura compareceu espontaneamente e
, também,
apresentou
defesa
nas
Ações
Declaratórias
. Arguiu, em resumo
:
(i) ilegitimidade ativa do comprador e sua ilegitimidade passiva, (
ii
) litispendência da segunda Ação Declaratória
(distribuída em 2017)
, (
iii
) o
s
comprador
es
adquiri
ram
a Fazenda
Eldorado
sabendo da existência
do
registr
o
de 02 (duas) Cédulas Bancári
as

emitidas em
2010 e 2011, (iv) a
Universo Íntimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda
. era uma das maiores e renomadas empresas no ramo de moda íntima
na época dos empréstimos
, (v) assinou as Cédulas Bancári
as
de forma protocolar e não
se
beneficiou dos valores emprestados.

Os
“
Martins
”

tiveram acesso aos extratos bancários em que foram creditados os valores das 05 (cinco) operações bancárias questionadas, e re
iter
aram a ocorrência de simulação.

Na d
ecisão saneadora

(de
25/03/
2021
), a Juíza
singular

i
ndeferiu o pedido
de manutenção possessória
formulado
pelo
s
“
Martins
”

e
de reintegração pelos
“
Romanato
”
.

No mesmo ato
,
deferiu o apensamento das
A
ções
D
eclaratórias
,

com
a
s demandas ajuizadas pelos promitentes vendedores

(“
Romanato
”)
:

Ação de Execução n. 0010412-68.2018.8.11.0004
,

Embargos à Execução n.
00
0
6978-37.2019.8.11.0004,
Ação de Reintegração de Posse n.
0009488-23.
8.11.2019.8.11.0004
,

além d
est
a
Ação
de
I
missão na
P
osse
n. 0006442-02-2014.8.11.0004
ajuizada pelo Banco.

No bojo do RAI
1006285-77.2021.8.11.0000,
tirado contra a decisão saneadora,
o
R
elator
deferiu
o pedido
liminar formulad
o
pelos
“
Martins
”

e os manteve na posse da Fazenda
Eldorado
até
a
resol
ução d
o

mérito
recursal.

Saliento que
a Execução n. 0010412-68.2018.8.11.0004
teve a distribuição cancelada por falta de recolhimento das custas; por corolário, extinguiram-s
e os Embargos à Execução n. 006978-37.2019.8.11.0004
.
N
a
Ação de Reintegração de Posse n. 0009488-23.8.11.2019.8.11.0004
,
homolog
ou-se
a desistência.

Volvendo à Ação de Imissão na Posse, o Banco
Bradesco S.A.

disse
que
os
“
Martins
”
(compradores)

não honraram o pagamento
das cédulas bancárias que tinham conhecimento

e
, também,

não desocuparam o imóvel, motivo pelo qual seria dev
ida confirmação da propriedade irresolúvel do bem e a cobrança d
a
taxa de ocupação.

Conquanto deferida a
ordem
liminar
para que o Banco pudesse imitir-se na posse, a
decisão foi reformada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 91.89/2014,
em que
prevaleceu o voto do 1o Vogal, Des. João Ferreira Filho
, que
mante
ve
os
“
Martins
”
na posse
até o julgamento de m é rito d est
as Ações Declaratórias
.

Encerrada a fase instrutória, fo
ram
proferida
s
sentença
s

em momentos distintos
n
as
Ações Declaratórias
e
n
a Ação de Imissão na Posse, o que deu causa
à
oposição de Embargos Declaratórios.

Particularmente sobre
a Ação de Imissão na Posse,
julgou
-se
procedente o pedido formulado pelo Banco Bradesco S.A.,
reconhece
u
-se
a validade das cédulas e da consolidação da propriedade,
com a fixação de 10 (dez) dias para a desocupação voluntária
d
os ocupantes (Geraldo Martins do Carmo e
esposa
)
.

N
o

RAC n. 24.781/2018
, o Relator proferiu voto condutor
no sentido
de que o pedido de imissão na posse dependia do julgamento definitivo das
De
claratórias.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A. interpôs Recurso Especial
,
obstado
pela Vice-Presidência do TJMT.
Apresentou Agravo em Recurso Especial,
que
foi julgado prejudicado por ter sido
confirmada a necessidade de
análise conjunta com as demandas
D
eclaratórias.

Ao julgar os
Aclaratórios
opostos
no primeiro grau
,
a Juíza da causa
reconheceu a conexão das
Ações
Declaratórias
n. 0009758-57.
2013.8.11.0004 e n. 0005853-05.2017.8.11.0004 e da
Ação de Imissão de Posse n. 0006442-02.2014.8.11.0004
;
em sede de reconsideração, prolatou
nov
a
sentença
em que resolveu as 03 (três) demandas
(
art. 55, §3o, do CPC
)
,
em
decisões
apartadas

(proferida
s
em
17 de
outubro
de
2023)
.

Quanto à
Ação Declaratória n. 0009758-57.
2013.
8.11.0004
,
a
colheu a preliminar de ilegitimidade ativa dos compradores
(
“
Martins
”
)
,
com fundamento nos
arts
. 17 e 18 do CPC e art. 167, §2o, do Código Civil
,
pois não
podem
imiscuir nas operações de crédito das quais não são partes, tampouco
sub-rogatários
.

Fundamentou que os “Martins”
, mero
s
promitente
s
comprador
es
, não possu
em
registro de sua aquisição na matrícula dos imóveis
e
nem t
i
ve
ram
participação nos contratos celebrados entre os corréus
“Romanato”
e o Banco

Bradesco.
Em vista disso,
julgo
u
extinta a ação
, sem resolução do mérito, co
ndeno
u-os a arcar o ônus sucumbencial e fixou honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Na
Declaratória n. 0005853-05.
2017
.8.11.0004
,
indeferi
u
a reconvenção formulada por Universo Íntimo
Indústria e Comércio de Vestuários Ltda.
e
os “Romanato”
, pois
fora
dirigida apenas
em face do
Banco Bradesco
(terceiro estranho a esta lide)
, o que é vedado pelo art. 343, §§ 3o e 4o do CPC.

No mais,
também
a
colh
eu
a preliminar de ilegitimidade ativa
d
os
“
Martins
”
; de conseguinte,
julgo
u
extinta a ação nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Co
mpeliu
-o
s
a arcar
o ônus sucumbencial e fixou honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Na

Ação de Imissão de Posse
n. 0006442-02.
2014
.8.11.0004
,

reconhec
eu
a ilegitimidade passiva d
os
“
Romanato
”
(vendedores)
para responderem pela posse.

Declarou
a regularidade d
e todas
as
Cédulas de Crédito Bancário emitidas
p
ela pessoa jurídica

Universo Íntimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda.
, avali
zadas p
elos
“
Romanato
”
e pelo sócio Eduardo Alves de Moura
,
em favor do Banco Bradesco S.A
.

Reconheceu
a legalidade do procedimento de consolidação da propriedade da Fazenda Eldorado
no patrimônio do Banco
Bradesco S.A.
, nos termos do art. 1.228 do CC e artigos 26 a 30 da Lei 9.514/97
,
sobretudo porque é
permitida
a garantia fiduciária de
obrigações em geral
e em favor de empresas
que apresentam condições financeiras adversas
.

Reconheceu
o
inadimplemento contratual
dos
comprador
es
d
o imóvel
,
a falta de pagamento das
cédulas
emitidas entre 2010 e 2011
,
e a
falt
a de desocupação voluntária
dos possuidores diretos
.

Afastou a
s
tese
s
de conluio
e
de simulação
, pois todos os contratos bancários foram registrados na matrícula do imóvel
dado
em garantia
, segundo os princípios
da transparência e publicidade
.

Rechaçou a alegação de vício na emissão das Cédulas de Crédito Bancário por falta de assinatura do sócio
quotista, Sr. Gabriel Alejan
dro Mergulies
,

porque
n
a 9a Alteração do Contrato Social da Universo Íntimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda.
, de 30/01/2006, Gilberto Romanato e Eduardo Alves de Moura
foram nomeados administradores com poderes para representar a empresa
,
contrair obrigações, confessar, celebrar contratos etc.

Quanto à
alegação
de
vício formal
d
as Cédulas de Crédito Bancário no 3
.
006
(2010) e
no
4
.
889
.
667
(2011)
, bem como
d
a alienação fiduciária por
falta
de anuência do credor hipotecário Banco do Brasil
S.A.
, o que conduziria
à
sua nulidade,
registrou que
as hipotecas foram baixadas
.

No tocante
à
falta de
cláusula específica de garantia fiduciária na
Cédula de Crédito Bancário no 2
.
304
,
fundamentou que
o
tema foi ajustado em documento apartado
: Cédula de
Crédito Bancário no 0703, emitida em 07
/
03
/
2013
.

Ao final, julgou procedente o pedido formulado pelo Banco
credor
, imitindo-o na posse da Fazenda Eldorado
(
matrículas n. 59.064, 59.065 e 59.066 do CRI de Barra do Garças
)
, em confirmação da
medida
liminar,
e
expedição do mandado possessório
após o trânsito em julgado
.

Co
ncedeu o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação
voluntária.

C
o
ndeno
u

os
“
R
omanato
”
e
os
“
Martins
”
:

a
o p
agamento de taxa de ocupação correspondente a 1% (um por cento) do valor da oferta em leil
ão,
a ser
computado desde a data da consolidação
da propriedade
até a imissão na posse (art. 37-A da Lei 9.514/97)
;

a
o p
agamento de taxas, tributos e demais encargos que recaiam sobre o imóvel até a efetiva imissão
;

a
o p
agamento das custas
,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

Apenas os “Martins”
interp
useram
recurso de apelação
nas Declaratórias
e, em síntese, alegaram: (i)
possibilidade de qualquer interessado arguir
nulidade absoluta
de negócio jurídico entabulado entre particulares, (
ii
) inte
resse processual demonstrado, (
iii
) simulação e vícios formais nas operações bancárias
e (iv) aplicação da teoria da causa madura para adentrar no mérito das Declaratórias
.

Em
24/03/2021
,
os
“
Martins
”

cederam seus direitos e obrigações para Bernardo Mazzutti
e
, por isso, requere
ra
m a substituição processual
.
Em
20/12/2023
,
Geraldo
Martins do Carmo faleceu.

Nos termos do artigo 313, § 2o, II, do CPC, o Relator deferiu a sucessão processual, e substituiu
compradores
(“
Martins
”)

p
elo cessionário
Bernardo Mazzutti.

O
s apelos interpostos
n
esta
s
Ações
Declaratórias e na Possessória
foram julgados em
07/06/2024
,
dada
a
conex
ão
material e proc
essual.

O

R
elator
à época

proferiu voto condutor
,
seguido
à unanimidade
.

Em síntese,
est
a Câmara
não conheceu do apelo apresentado pelos
“
Romanato
”

no bojo da Imissão na Posse 0006442-02.2014.8.11.0004,
por ofensa
aos princípios da
dialeticidade,
da

congruência e da adstrição
, deu provimento ao apelo dos
“
Martins
”
e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso do Banco

Bradesco S
.
A
.

S
obre o p
rovimento dos
a
pelos dos
“
Martins
”
,
reconheceu
sua
legitimidade
p
ara prop
or as
A
ções
D
eclaratórias, ao fundamento de que
a alegação de nulidade absoluta permite a atuação de terceiros interessados, com base nos
arts
. 166 e 167 do Código Civil.

Aplicou a teoria da causa m
adura (art. 1.013, §3o, I do CPC)
e
julg
ou
o mérito das
Ações
Declaratórias, com o r
econhecimento da
n
u
lidade dos negócios j
urídicos
, consistentes em
:

(
a)
s
imulação
e conluio:
c
onstatou simulação entre
o
Banco e
os
“
Romanato
”
,
com a finalidade de prejudicar os compradores da Fazenda

(
“
Martins
”
);

(
b)
i
ncapacidade dos subscritores das garantias
, pois os
sócios signatários das C
édulas de
C
rédito
B
ancárias
não tinham poderes representativos suficientes
,
conforme o contrato social da empres
a, violando o art. 166, I do CC,

(c)
falt
a de requisitos legais
d
a
s
C
édulas Bancárias
e vícios formais
, notadamente v
iolação ao art. 24, i
ncisos IV a VII da Lei 9.514/97, além de
em
a
lgumas não con
s
t
a
r
cláusulas essenciais sobre propriedade
fiduciária e valor d
a
avaliação;

(
d)
falta
de anuência do credor hipot
ecário prévio (Banco do Brasil). Fundamentou que a
alienação fiduciária foi registrada sem anuência expressa do credor hipotecário anterior, tornando o registro nulo (violação ao direito real preexistente).

(
e)
v
ício na notificação d
o devedor para purgação da mora, haja vista que a
notificação foi feita a quem não representava legalmente a empresa devedora no momento da notificação, invalidando o procedimento de consolidação da propriedade.

Com suporte nesses fundamentos, r
econhece
u
a nulidade absoluta das C
édulas
B
ancárias, garantidas
com
alienação fiduciária.
Anul
ou
o procedimento expropriatório que culminou na consolidação da propriedade pelo Banco
e, de conseguinte, j
ulgou
improcedente
o pedido formulado n
a Ação de Imissão na Posse.

Em outros termos, o
R
elator reconheceu o direito d
e
os compradores
“
Martins
”

proteger
em
a aquisição
poster
ior, mesmo sem registro, diante da
suposta
comprovação de má-fé dos demais envolvidos e da simulação negocial
entre vendedores
“Romanato”

e a instituição bancária.

Esclarecidos os principais fatos, passo ao enfrentamento dos
Aclaratórios
, em separado.

-
EMBARGOS OPOSTOS
PELO

BANCO BRADESCO S.A
.

A i
nstituição bancária pretende a d
ecretação da nulidade do acórdão por vícios formais e materiais
, o r
econhecimento da
i
legitimidade do
cessionário
Bernardo Mazzutti,
a
declaração de
inexistência de simulação
,
com a consequente
m
anutenção da sentença
extintiva das Declaratórias por ausência de legitimidade
dos compradores “Martins”
.

No que concerne à
nulidade da substituição processual
do falecido
Geraldo
Martins do Carmo, a
pesar da crítica do
E
mbargante, o julgamento enfrentou
ess
a questão
,
tanto em sustentação oral
,
como em trechos do acórdão,
onde
houve menção explícita à ausência de cláusula “em causa própria” e à necessidade de verificação do caráter sucessório da procuração.

O
Colegiado
entende
u
que não havia nulidade
(
art. 685 do CC e art. 313 do CPC
) e
que o documento
apresentado pelo cessionário
era suficiente.

Ademais,
mesmo que se admita errôneo o procedimento adotado,
no
ID
220654245, há pedido de substituição do falecido
Geraldo Martins do Carmo
por seu Espólio,
e
d
a inclusão de Bernardo Mazzutti como litisconsorte passivo,
que
regulari
zaram a representação processual
, o que estanca eventual tese de nulidade.

Relativamente ao
ponto nodal dos litígios
, vê-se que a
controvérsia gira em torno da Fazenda Eldorado, dada em garantia fiduciária pelo casal
“
Romanato
”
ao Banco
Embargante
, em empréstimos celebrados com a
pessoa jurídica
“Universo Íntimo”.

Face à
inadimplência
dos mutuários
, o
B
anco buscou a imissão na posse da
Fazenda Eldorado
, após a consolidação da propriedade fiduciária em seu
patrimônio
.

O
s
“
Martins
”
afirmaram ter celebrado promessa de compra e venda anterior à consolidação
e,
com base em suposta
s nulidades materiais e formais,
busca
m
anular as garantias fiduciárias e o procedimento de expropriação
.

Na
sentença
a
Julgador
a

de primeiro grau acolheu a ilegitimidade ativa dos
“
Martins
”
nas
A
ções
D
eclaratórias
e, na
A
ção
P
ossessória
, reconheceu o direito do
B
anco à imissão na posse, fundamentando-se na regularidade dos negócios jurídicos e na consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da Lei no 9.514/97.

Pois
b
em. Depois de estudar
com muito
cuidado
este caso, não tenho dúvidas em acolher os
Aclaratórios
opostos pelo Banco, sobretudo porque o acórdão partiu de
premissa equivocada
ao concluir, sem lastro legal
e por meio de inovação recursal
, que os promitentes compradores
t
ê
m
legitimidade para questionar negócios jurídicos do quais não fizeram (e não fazem) parte.

O caso discutido refere-se à tentativa de
promitentes
compradores de imóvel rural
a
nularem cédulas de crédito bancário garantidas por alienação fiduciária, das quais não participaram,
seja
como devedores,
ou
como intervenientes anuentes, e cuja validade pretendem impugnar como terceiros.

O acórdão embargado partiu d
a
premissa
(
equivocada
)

de
que
os “Martins”
poderiam
questionar negócio jurídico alheio
com base na teoria da asserção e na
tese
de nulidade absoluta
(
simulação, ausência de poderes dos signatários, vícios formais e ausência de anuência de credores anteriores
)
.

A despeito disso,
conforme decidido corretamente a sentença de primeiro grau, os
“Martins”
não são partes nos contratos bancários impugnados, não detêm a propriedade formal ou registral dos imóveis dados em garantia e
, o principal,
expressamente declararam ciência da existência da alienação fiduciária, conforme cláusulas contratuais do próprio instrumento de promessa de compra e venda
(Cláusula 2a, item 2.3)
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o promitente comprador não tem legitimidade para pleitear a nulidade de contrato bancário de que não participou, ainda que alegue nulidade absoluta
. Essa é a inteligência do art. 18 do CPC.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. Exceto nos casos de substituição processual, expressamente previstos em lei, ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, por expressa disposição do art. 18 do CPC.

(...)
RECURSO PREJUDICADO
.

(TJ-GO 53562038220238090164, Relator.: ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES - (DESEMBARGADOR), 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2024)
.

Ademais,
não custa reforçar que o
artigo 167, § 2o, do Código Civil
se
insere no contexto da teoria da
boa-
fé,
e
estabelece importante limite à arguição de nulidade de negócios jurídicos
por
terceiros.
Eis a redação do di
s
positivo:

Art. 167.
É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 2o.
Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado
.

O
civilista
W
ashington de Barros Monteiro
destaca que:
“
A publicidade dos registros públicos, como condição de eficácia e segurança, projeta seus efeitos sobre a boa-fé de terceiros. Aquele que, podendo registrar, não o faz, não pode pretender impor sua convenção ao mundo jurídico sem as formalidades exigidas
”
.

No caso,
os promitentes adquirentes – “Martins” – celebraram
com os
vendedores
“Romanato”
um

contrato de
“
gaveta”

envolvendo direitos reais sobre imóvel
rural
, mesmo ciente
s
da existência de garantia fiduciária em face de Instituição Bancária
; logo,

assum
iram
o risco
frente à presen
ça de

credor
de boa-fé que
publicizou
sua condição com
registros
imobiliários válidos
.

Isso significa que os “Martins” não são adquirentes de boa-fé, o que afasta
sua
legitimidade para se imiscuir em negócio
s
jurídico
s

averbado
s
na matrícula imobiliária, com efeitos
erga omnes
.

Nesse contexto, o reconhecimento da legitimidade ativa configura premissa equivocada, pois transforma terceiros absolutamente alheios à relação obrigacional em legitimados universais para impugnar contratos bancários válidos, comprometendo a segurança jurídica das garantias reais.

Assim
,
configura
do o
vício relevante de premissa fática
-
legitimidade ativa
–

é
suficiente para o acolhimento d
este
s
Aclaratórios
, a fim de agregar-lhe
efeitos infringentes, restaurando
-se
a sentença que
, de forma

es
corre
i
ta
,
extinguiu
as Ações Declaratórias
n.
0009758-57.2013.8.11.0004 e n. 0006442-02.2014.8.11.0004
,
sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa dos autores
–
promitentes c
ompradores
“
Martins
”
.

Ante o exposto,

acolho
os Embargos de Declaração
com
efeitos infringentes,
reconhe
ço
premissa equivocada e
as omissões apontadas
.

E
m
consequência,

nego provimento
ao apelo apresentado
por
Geraldo Martins
d
o Carmo

e

Elisa Augusta Machado Martins
,

restabele
ço
integralmente a sentença de primeiro grau
, que
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa
.

De conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais
, devidos pelas partes demandadas,
para 20% do valor da causa.

-
EMBARGOS OPOSTOS POR
EDUARDO ALVES DE MOURA
.

O Embargante,
sócio da pessoa jurídica
“Universo Íntimo”
,
tal qual o Banco Bradesco S.A., defende a higidez da sentença que acolheu a
preliminar de ilegitimidade a
tiva
dos Martins para
proporem as Declaratórias.

Além disso, suscitou sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que
jamais
manteve
relação com os
“Martins”
, e não há
provas que
demonstrem sua responsabilidade.

Sustenta que o
acórdão
o
conden
ou,
solidariamente
aos demais corréus
,
ao pagamento de
sucumbência milionária
,
sem enfrentar argumentos relevantes da contestação e
das
contrarrazões de apelação.

No mais, disse que
houve v
iolação aos artigos 489, §1o, IV, e 1022, I e II, do CPC
, por
ausência de análise dos pontos relevantes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Sem delongas, pelos mesmos motivos expostos nos
Aclaratórios
apresentados pelo Banco
,
acolho

este
s Embargos, agrego efeitos infringentes, e revigoro o inteiro teor da sentença de primeiro grau, com a majoração do
s
honorários recursais em face dos demandantes
(20% do valor da causa)
.

-
EMBARGOS OPOSTOS POR
BERNARDO MAZZUTTI
, EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE
GERALDO MARTINS DO CARMO
E
ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS
.

O Embargante pretende s
anar a omissão sobre o item 11 da petição inicial, reconhecendo a validade e vigência do Compromisso de Compra e Venda e a suspensão das obrigações do comprador.

Além disso, busca s
anar omissão quanto à divisão dos honorários, excluindo os advogados dos
“
Romanato
”
da partilha.

Em
pedido alternativo,
p
leiteia

o rateio da verba sucumbencial em 90%
para
os
advogados dos
“
Martins
”
e 10% aos
patronos
dos
“
Romanato
”
.

Sem embargo às insatisfações
,
julgo prejudicado
os
Aclaratórios

em razão dos fundamentos já expostos na apreciação dos Embargos manejados pelo Banco Bradesco S.A
.
e por Eduardo Alves de Moura.

-
EMBARGOS OPOSTOS POR
GILBERTO ROMANATO E ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO
.

Conforme relatado, o apelo apresentado pelos Embargantes
no bojo da Ação de Imissão de Posse n. 0006442-02.2014.8.11.0004
foi julgado prejudicado por ofensa à dialeticidade, à
congruência e da adstrição
.

Além disso, não interpuseram apelo em virtude da sentença única que resolveu as duas Declaratórias
0009758-57.2013.8.11.0001 e 0005853-05.2017.8.11.0004
.

Nas razões dos Embargos, mais uma vez, nota-se que não houve impugnação específica d
a decisão judicial
(Colegiada)
, uma vez que os Embargantes deixaram de indicar os motivos pelos quais
suas razões recursais deveriam ser conhecidas.

A
embargalidade
, em verdade, retrata
pedido de reexame de todas a
s teses defensivas sustentadas
no decorrer das 03 (três) ações conexas
, e diz respeito
à
relação contratual de compra e venda firmada
entre
os
Embargantes e o
s
“
Martins
”
,
da qual o Banco não participou.

Logo, se os Embargantes buscam obter a
rescisão do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado
em virtude da
inadimplência
“
confessada
”
dos compradores desde 2012
, deve fazê-lo em ação própria,
e não nesta
s

Ações Declaratórias
,
uma vez que as matérias
dos Embargantes
são
completamente
alheias à
ilegitimidade ativa dos “Martins”
.

Em vista disso,
rejeito
os
Aclaratórios
.

Em
resumo
,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Bradesco S.A
.

e
Eduardo Alves de Moura
,

com
efeitos infringentes,
reconhe
ço premissa equivocada e
as omissões apontadas
e revigoro integralmente a sentença de primeiro grau
.

De conseguinte:

Nego provimento
ao apelo apresentado por
Geraldo Martins
d
o Carmo e Elisa Augusta Machado Martins.

Majoro os honorários sucumbenciais, devidos pelas partes demandadas, para 20% do valor da causa.

JULGO PREJUDICADO

os Embargos opostos por
Geraldo Martins
d
o Carmo
e
Elisa Augusta Machado Martins
, bem como por
Bernardo Mazzutti.

REJEITO OS EMBARGOS
opostos por
Gilberto Romanato
e
Eliana Moreira Da Silva Romanato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025